Tribunal: TJPA
Processo: 0874710-34.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0874710-34.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: DISTRIBUIDORA MARAJOARA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. DECISÃO MONOCRÁTICA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença favorável à Distribuidora Marajoara Ltda - ME em demanda envolvendo contrato bancário. A decisão monocrática proferida pelo relator negou provimento ao recurso de apelação sob o fundamento da ausência de impugnação específica e aplicação dos efeitos da revelia, com base no art. 355, II, do CPC, sendo posteriormente impugnada por Agravo Interno interposto pela parte apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a decisão monocrática que negou provimento à apelação preenche os requisitos legais de fundamentação exigidos pelo art. 489, § 1º, do CPC, autorizando ou não sua reforma pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática que nega provimento a recurso deve estar adequadamente fundamentada, especialmente quando utiliza fundamentos normativos abstratos, como o art. 355, II, do CPC, cuja aplicação demanda análise circunstanciada do caso concreto.

A simples remissão a súmula ou dispositivo legal, sem indicar a correspondência entre tais fundamentos e os elementos específicos dos autos, viola o art. 489, § 1º, I, do CPC, comprometendo a validade da decisão judicial.

A utilização da Súmula 568 do STJ não supre a obrigação do relator de demonstrar o nexo lógico e jurídico entre o entendimento dominante e a matéria discutida no recurso, sob pena de cerceamento do direito ao julgamento colegiado.

Diante da ausência de fundamentação idônea na decisão monocrática, impõe-se sua reforma, com o consequente encaminhamento da apelação para julgamento pela Turma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A decisão monocrática que nega provimento a apelação deve conter fundamentação concreta, com a devida correlação entre os dispositivos legais invocados e os elementos específicos dos autos.

A ausência de fundamentação nos termos do art. 489, § 1º, I, do CPC impõe a nulidade da decisão e o retorno do feito ao órgão colegiado para julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, 489, § 1º, I, 355, II; RITJPA, arts. 289 e 290.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 568, Corte Especial, j. 16.03.2016, DJe 17.03.2016.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
DISTRIBUIDORA MARAJOARA LTDA – ME
contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta em face da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança movida por
BANCO DO BRASIL S/A
.

A decisão agravada manteve integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, a qual julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento do valor de R$ 213.013,81, com atualização monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, reconhecendo a revelia da requerida como fundamento para aplicação da presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC, e concluindo pela suficiência dos documentos acostados à petição inicial.

A agravante, em suas razões recursais sustenta, em síntese:

(i) a nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação adequada, argumentando que houve mera reprodução de texto legal e jurisprudência sem adequada correlação com os fatos concretos do processo; e

(ii) que a decisão deixou de enfrentar argumentos relevantes da apelação, especialmente quanto à inidoneidade das provas documentais apresentadas pelo recorrido, e à inobservância do contraditório e da ampla defesa.

Postula, ao final, o provimento do agravo interno, para que seja revista a decisão monocrática e o recurso de apelação seja levado a julgamento pelo colegiado.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento virtual.

VOTO

Juízo de admissibilidade.

O presente apelo não merece ser conhecido, senão vejamos:

A matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática, a saber (grifos no original):

“(...)
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou procedente a Ação de Cobrança proposta pela instituição financeira, condenando a DISTRIBUIDORA MARAJOARA LTDA - ME ao pagamento do valor de R$ 213.013,81, acrescido de atualização monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, desde o vencimento da dívida.

Na petição inicial, o BANCO DO BRASIL S/A alegou que a dívida decorre de contrato de crédito rotativo (BB Giro Empresa Flex) firmado entre as partes, cujo inadimplemento pela requerida teria resultado no débito do valor mencionado. Sustentou que o contrato era regular e apresentou, como provas, cópias do contrato e extratos bancários referentes às operações realizadas.

O Juízo de origem julgou procedente o pedido com base na revelia da ré, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor, e determinou o pagamento do montante reclamado.

Inconformada, a DISTRIBUIDORA MARAJOARA LTDA - ME interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese:

(i) que a sentença baseou-se em documento apócrifo, desacompanhado de assinatura válida, o que comprometeria sua eficácia jurídica e probatória; (ii) que os extratos bancários apresentados consistem em prova unilateral, insuficiente para demonstrar a existência da relação contratual e a dívida alegada;
(iii) que, mesmo diante da revelia, o autor não se desincumbiu do ônus probatório relativo ao fato constitutivo de seu direito.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pelo autor.

O apelante, BANCO DO BRASIL S/A, apresentou contrarrazões (id nº 13917640), defendendo a manutenção integral da sentença.

Sobrevieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

DECIDO.

Ab initio
, convém relembrar o teor da Súmula nº 568 do STJ, no sentido de que “o
relator
,
monocraticamente
e no superior tribunal de justiça, poderá dar ou negar provimento ao
recurso
quando houver entendimento dominante acerca do tema” (STJ – Corte Especial – Súmula 568 – j. 16/03/2016, DJe 17/03/2016).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise das razões recursais.

Dos autos, verifica-se constar certidão (ID nº 13917616) atestando que a parte requerida, ora apelante, apresentou contestação intempestivamente.

Como bem pode se perceber, em que pese a insurgência da parte apelante, no presente caso, os fatos afirmados pelo autor revestiram-se do requisito da credibilidade, por corolário aos efeitos da revelia.

Nos termos do art. 344 do CPC:

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Dessa feita, impende sopesar que a presunção estabelecida pelo dispositivo legal supracitado, só pode ser desconsiderada se houver elementos dentro do próprio processo que a enfraqueçam, caso contrário, quando se tratar de direitos negociáveis, o magistrado deve aderir à presunção legal e emitir, em observância ao princípio da celeridade processual, o julgamento antecipado da demanda, conforme determina o artigo 355, II do CPC.

Como é cediço, o Estado-Juiz não possui uma liberdade discricionária para decidir se aplica ou não os efeitos da revelia, sendo imperativo justificativa plausível emergente dos autos, sobretudo, deve considerar elementos substanciais que venham a confrontar a credibilidade da alegação do autor.

In casu
, sequer houve a apresentação de documentos pela parte apelante com o escopo de demonstrar a base de seu direito, atendo-se em acostar aos fólios digitais: (i) procuração (id nº 13917513), (ii) contrato social da empresa (id nº 13917514) e (iii) substabelecimento.

Em corroboração, a jurisprudência: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONVENÇÃO.

“(...) São verdadeiros os fatos arguidos na inicial em função do efeito da revelia. (3ª Turma, Resp 5.130-SP, Rel. Min. Dias Trindade, j. 08/04/91 – DJU 06/05/91, p. 5.663).

AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRODUÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. A revelia, que decorre do não oferecimento de contestação, enseja presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, podendo ser infirmada pelos demais elementos dos autos, motivo pelo qual não acarreta a procedência automática dos pedidos iniciais. 2. A decretação da revelia com a imposição da presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial não impede que o réu exerça o direito de produção de provas, desde que intervenha no processo antes de encerrada a fase instrutória. 3. No caso, a apresentação de reconvenção, ainda que sem o oferecimento de contestação em peça autônoma, aliada ao pedido de produção de provas formulado em tempo e modo oportunos impedia o julgamento antecipado da lide. 4. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1335994 SP 2012/0155834-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/08/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2014).

Como bem pode se perceber, a sentença deve ser mantida, eis que a parte apelante além de não manifestar a necessidade de produção de provas nos autos, ainda deixou de apresentar qualquer insurgência em face da pretensão da parte apelada, cuidando em defender, desde aquela oportunidade, a impossibilidade de aplicação dos efeitos da revelia.
(
...)”

Com efeito, uma das principais mudanças de paradigma trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, diz respeito a uma maior exigência de motivação das decisões judiciais.

Em especial, quanto ao julgamento do Agravo Interno, o art. 1.021, § 3º, do novo diploma adjetivo dispõe que "É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno".

Ocorre que, não raro, a parte sucumbente interpõe Agravo Interno tão somente repetindo os argumentos já aduzidos no apelo indeferido monocraticamente ou lançando teses genéricas sem atacar os fundamentos jurídicos suscitados na decisão.

Nessa hipótese, à primeira vista, poderia ter-se a ideia de que o Magistrado deveria fazer uso da sua criatividade para adotar novos fundamentos em face de argumentos repetidos.

Entretanto, não foi esse o intento do legislador.

Em contrapartida à impossibilidade de o relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada, ficou estabelecido no art. 1.021, § 1º, do novo Codex que, "Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".

Ou seja.

Em busca do aperfeiçoamento do sistema processual pátrio, o legislador instituiu como peças de uma mesma engrenagem tanto a obrigação do julgador de explicitar de forma particularizada as razões que ensejaram a prolação do provimento jurisdicional quanto o ônus da parte recorrente de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão atacada.

Por outro lado, é cediço que o disposto no artigo 932, inc. III do CPC exige dos advogados empenho na fundamentação dos recursos, devendo desenvolver argumentação jurídica que demonstre como seria possível modificar o entendimento firmado pelo magistrado no
decisum
vergastado.

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta E. Corte (grifei):

AGRAVO INTERNO
. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. A controvérsia acerca do prazo de prescrição de pretensão indenizatória fundada na violação de obrigação contraída por meio de um contrato de distribuição de combustíveis e lubrificantes, tendo sido mantida a prescrição decenal aplicada pelo Tribunal de origem, com base em entendimento dominante desta Corte Superior.

2. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015.

3. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CF. art. 1.021, § 1º, do CPC/2015).

4. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível.

5. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

(STJ - AgInt no REsp: 1794647 SP 2019/0027271-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2019)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL, À UNANIMIDADE.
1. À luz do princípio da dialeticidade recursal, competia à Agravante, sob pena de não conhecimento do Agravo, refutar detalhadamente os fundamentos adotados por este juízo ad quem para não conhecer a Apelação anteriormente interposta. Entretanto, verifica-se dos autos que, nas razões de seu Agravo Interno, a Recorrente copiou ipsis litteris a peça de Apelação, ou seja, novamente deixou de atacar os termos decisórios. 2. O Agravo Interno manifestamente inadmissível enseja na aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. 3. Recurso de Agravo Interno julgado manifestamente inadmissível à unanimidade. (TJ-PA 08437040920188140301, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 16/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

No caso dos autos, da detida leitura do Agravo Interno, noto que a parte não se contrapõe, em nenhum momento, aos fundamentos fático-jurídicos que dão supedâneo ao
decisum
hostilizado.

Na realidade, a parte agravante não trouxe argumentos aptos a modificar a decisão agravada, não se desincumbindo do ônus de enfrentar, dialeticamente, os pontos da decisão que pretendia impugnar.

Logo, com base nessas premissas e no princípio da segurança jurídica, não existindo argumentos suficientes para alterar os fundamentos da decisão recorrida, esta deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Apelo não conhecido.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
com fulcro no artigo 932, III do CPC,
julgo manifestamente inadmissível o presente Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos da jurisprudência do STJ supracitada, tudo conforme a fundamentação.

Belém, 14/05/2025